Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RESISTÊNCIA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO PACIENTE. IRREGULARIDADE NÃO PROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DE TERCEIROS. LUTA CORPORAL COM AGENTE DE SEGURANÇA PARA TENTAR FUGIR. ACIDENTE DURANTE A FUGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não é ilegal a prisão em flagrante, formal e materialmente, se observadas todas as exigências legais.
2. A inexistência de laudo pericial do paciente, por si só, não torna o flagrante ilegal, matéria que não comporta análise aprofundada em sede de habeas corpus justamente por sua estreita via não demandar dilação probatória, sobretudo se há indícios de que o paciente sofreu um acidente causado por terceiro, que não os policiais, durante a tentativa de fuga, o que teria causado lesões.
3. A gravidade concreta do crime de roubo aliada à tentativa de fuga e à luta corporal do paciente com agente de segurança evidenciam a sua periculosidade, de modo que a ordem pública deve ser resguardada, já que evidente o perigo do estado de liberdade do paciente.
4. Habeas Corpus admitido e ordem denegada para confirmar a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.